Tribunal: TJMT
Processo: 1025249-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025249-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA NETO - CPF: 165.748.828-42 (ADVOGADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0040-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 204 DO CTN C/C ART. 3o DA LEI 6.830/80 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para realizar a exclusão do executado do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
ANDRÉ SKIRMUNT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001035-95.2019.8.11.0012, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou a exceção de pré-executividade determinando o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais o agravante defende que “
apesar de a empresa executada encontrar-se ativa, a I. Procuradoria Estadual inscreveu, indevidamente, o nome do AGRAVANTE na Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução, sem apresentar qualquer justificativa para tal inclusão
”.

Afirma, também, que “
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, haja vista que não foram cumpridos os requisitos necessários para a sua responsabilização pelo crédito exigido
”.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “
determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos exigidos na Execução Fiscal no 1001035-95.2019.8.11.0012, até julgamento definitivo da presente ação
”.

No mérito recursal, pugna pelo provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade passiva do agravante (id. 68033973).

Antecipação dos efeitos da tutela recursal não concedida (id. 81693958).

Contrarrazões apresentadas (id. 86684016).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
ANDRÉ SKIRMUNT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001035-95.2019.8.11.0012, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

rejeitou a exceção de pré-executividade determinando o prosseguimento do feito.

Primeiramente, frisa-se que conforme devidamente consignado quando da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
é possível observar que o nome do agravante: André Skinmurt, consta da inicial executória na qualidade de corresponsável da empresa executada (id. 68033973 – pág. 09)
” (id. 81693958).

Desse modo, para realizar a exclusão do nome do agravante do polo passivo da demanda seria necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n. 6.830/80, que assim estabelecem, respectivamente:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao devedor o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

III - É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

IV - Recurso desprovido.

(N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Sendo assim, apesar da relevante fundamentação, não restou inconteste a inexistência de responsabilidade da parte agravante quanto ao débito discutido, devendo permanecer no polo passivo da ação originária até que a questão seja devidamente exaurida através meio processual adequado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021